Tribunal: TJDFT
Processo: 0710117-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. AGENTE CAPAZ. SENTENÇA LÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. A sistemática do Código de Processo Civil confere ao julgador a faculdade de avaliar as provas produzidas pelas partes segundo sua convicção, em atenção ao princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado.

2. O convencimento do juiz prescinde da realização de todas as provas requeridas pelas partes.

3. No caso, os empreendimentos foram contratados por pessoas pertencentes ao quadro societário da empresa ré à época dos fatos, portanto, o negócio jurídico é válido.

4. Não há como reduzir a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais fixadas no mínimo legal.

5. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada. Unânime.